Tribunal: TJSP
Processo: 1023012-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção de pensão que recebe com base na defasagem alegadamente reconhecida em favor da Classe 708 no Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-A c/c o direito à paridade que sustenta ter. IMPROCEDÊNCIA. Ausência de prova constitutiva do direito. Pretensão que se fundamenta em alegado direito à paridade, que não foi demonstrado pela autora. Ausência de informações e documentos mínimos do instituidor da pensão, essenciais para a análise do direito em questão. Sentença de improcedência mantida, por outro fundamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023012-66.2020.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. URV. Pensionista da extinta FEPASA que pretende reajuste no benefício de complementação de pensão que recebe com base na defasagem alegadamente reconhecida em favor da Classe 708 no Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-A c/c o direito à paridade que sustenta ter. IMPROCEDÊNCIA. Ausência de prova constitutiva do direito. Pretensão que se fundamenta em alegado direito à

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. URV. Pensionista da extinta FEPASA que pretende reajuste no benefício de complementação de pensão que recebe com base na defasagem alegadamente reconhecida em favor da Classe 708 no Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-A c/c o direito à paridade que sustenta ter. IMPROCEDÊNCIA. Ausência de prova constitutiva do direito. Pretensão que se fundamenta em alegado direito à paridade, que não foi demonstrado pela autora. Ausência de informações e documentos mínimos do instituidor da pensão, essenciais para a análise do direito em questão. Sentença de improcedência mantida, por outro fundamento. RECURSO NÃO PROVIDO.